Tribunal: STF
Processo: AI 515061
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE
ENTENDIMENTO SOB O ÂNGULO CONSTITUCIONAL. O recurso extraordinário
pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema articulado nas
respectivas razões.
        CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA. A
norma do artigo 37 da Constituição Federal não versa sobre o alcance
 da aposentadoria, considerado o contrato de trabalho, sendo certo
que a cabeça do artigo revela tão-somente princípios a serem
observados pela Administração Pública.